Tribunal: TJMT
Processo: 1015459-13.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015459-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVANTE), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (AGRAVADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA SOBRE IMÓVEL INDICADO PELO EXEQUENTE – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE RECAIR SOBRE O BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 835, § 3.º estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto.

Na hipótese, o juiz determinou a penhora do bem dado em garantia; no entanto, não se tem a clareza se este bem será suficiente para satisfazer a dívida, eis que em face desse imóvel existe garantia cedular de 1.º grau. Diante disso, o juiz deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados. Com efeito, considerando que o bloqueio de ativos financeiros resultou em valores insuficientes para satisfazer o crédito, é plenamente possível o reforço da penhora a fim de buscar outros meios de satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1015459-13.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1002314-09.2020.8.11.0004 movida por
DIANE SCIASCIA
, deferiu o pedido formulado pela Agravada e determinou a penhora dos imóveis matriculados sob n.º 68.524 e n.º 68.525.

Inconformada, a Agravante assevera que o título exequendo foi celebrado com cláusula de garantia real em relação ao imóvel rural, matrícula n.º 57.670.

Afirma que, inobstante a existência de cláusula com garantia real, o Juiz singular determinou a penhora de outros imóveis de propriedade da Agravante.

Com base nestes argumentos, pondera que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, o qual é suficiente para satisfação integral do débito objeto da Execução.

Aduz que a decisão proferida em 01/10/2020, que deferiu a penhora do bem dado em garantia contratual, deve prevalecer, eis que sobre essa decisão ocorreu a preclusão.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito requereu o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão objurgada e determinado o prosseguimento da execução com a penhora, avaliação e demais atos subsequentes em relação ao bem objeto da garantia contratual.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 99759953).

Contrarrazões no ID. 103052968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

A Agravada sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a Agravante não atacou os fundamentos específicos da decisão recorrida e, dessa forma, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, em que pesem às ilações preliminares, tenho que a Agravante se insurgiu e rebateu de forma específica todos os pontos da decisão agravada.

Por essa razão não vislumbro qualquer dificuldade na compreensão dos fundamentos veiculados nas razões recursais, fato que não prejudica a apreciação do mérito deste Instrumental

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
Diane Sciascia
promoveu, em 21/09/2020, ação de
Execução de Título Extrajudicial
em face de
Daniel de Oliveira Costa, Espólio de João Inácio da Costa, Andrea de Oliveira Costa e Celina Inácio de Oliveira,
objetivando a satisfação do crédito oriundo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária firmado em 16/07/2019, no qual os Executados confessaram serem devedores do montante de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), a ser pago até 01/08/2021.

Na peça inaugural, a Agravada relatou que foi dado em garantia da dívida o imóvel rural objeto da matrícula n.º 57.670 do CRI de Barra do Garças/MT, conforme cláusula 5.ª do contrato (ID. 39428483).

Asseverou que os Executados deixaram de cumprir o pactuado a partir de 01/03/2020, motivo pelo qual ajuizou Ação de Execução e requereu a penhora do bem imóvel objeto da matrícula n.º 57.670, em caso de não pagamento da dívida.

Pleiteou, ainda, que após a efetivação da penhora, fosse determinada a intimação do credor hipotecário (Banco do Brasil), detentor de garantia cedular de 1.º grau averbada na matrícula do imóvel, referente à Cédula Rural Hipotecária n.º 40/05684-8, emitida em 18/12/2015.

Em 01/10/2020, o Juiz singular determinou a citação dos Executados para pagamento do débito ou oferecimento de bens à penhora. Ainda ordenou a expedição do mandado de penhora e avaliação do bem dado em garantia, na hipótese de não haver pagamento (ID. 40039497).

Em 10/11/2020, a Agravada requereu a penhora
on line
via
Sisbajud
de ativos financeiros em nome dos Executados (ID. 43203529)
,
cujo pedido foi deferido, resultando no bloqueio de valor de R$ 1.275,60 (mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) (ID. 56928488).

A Agravada, em 14/06/2021, noticiou a existência da Execução de Título Extrajudicial n.º 1003468-62.2020.8.11.0004, em fase de alienação por iniciativa particular dos imóveis n.º 68.524 e n.º 68.525, ambos do CRI de Barra do Garças/MT, de propriedade do Executado - Espólio de João Inácio da Costa (ID. 58054784).

Afirmou que naquela Execução (n.º 1003468-62.2020.8.11.0004) figuram no polo passivo como Executado o Sr. Daniel de Oliveira Costa e o Espólio de João Inácio da Costa, os quais também são executados nesta Ação Executiva.

Ainda nessa petição, alegou que os imóveis de matrículas n.º 68.524 e n.º 68.525 foram avaliados em R$ 1.006.663,99 (um milhão e seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) e que, deduzido desse montante o crédito daquela ação, remanescerá o valor de R$ 273.606,30 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e seis reais e trinta centavos).

Diante desse cenário, requereu o reforço da penhora com a constrição dos imóveis objeto das matrículas n.º 68.524 e n.º 68.525, até o limite de R$ 273.606,30 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e seis reais e trinta centavos), com o fito de garantir o adimplemento de parte do seu crédito, notadamente sobre o valor remanescente da alienação nos autos nº 1003468-62.2020.8.11.0004.

Na decisão lançada no ID. 59095461, o Juiz singular acolheu o pedido da Agravada, nos seguintes termos:

(...)
EXPEÇA-SE
termo de penhora dos imóveis de nº 68.524 e 68.525, em nome do Executado e inscrito no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, até o limite de 273.606,30 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e seis reais e trinta centavos), considerando-se como valor remanescente da alienação realizada nos autos nº 1003468-62.2020.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca. O termo expedido tem a finalidade de viabilizar a averbação da penhora na matrícula do bem, com fulcro no art. 829, §2º do CPC/15. (...)

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia da dívida, conforme cláusula estipulada no contrato.

Lado outro, nas contrarrazões, a Agravada assevera que o pedido de reforço de penhora não visa tumultuar o processo, mas sim dar continuidade aos atos executórios, de modo a não ocasionar maior onerosidade aos Executados, eis que os imóveis objeto das matrículas n.º 68.524 e n.º 68.525 já foram penhorados e avaliados em outra demanda executiva (n.º 1003468-62.2020.8.11.0004).

Pois bem. É cediço que o Agravo de Instrumento se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Dos autos principais, nota-se que do Instrumento Particular de Confissão de Dívida colacionado, notadamente da cláusula 5.ª, é incontroverso que os Executados deram em garantia do pagamento da dívida o imóvel rural denominado “Fazenda Recanto”, matrícula n.º 57.670 do CRI de Barra do Garças/MT (ID. 39428483 – Ação de Execução).

A Agravante afirma, em apertada síntese, que o bem imóvel dado em garantia no Instrumento Particular de Confissão de Dívida tem preferência em relação a outros bens e é suficiente para quitar a dívida com a Agravada.

Sobre a matéria, a Lei Adjetiva Civil, em seu artigo 835, elenca a ordem de preferência para a penhora. Nos termos do § 3.º da norma supracitada, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da constrição.

A regra processual que estabelece a preferência, contudo, não é absoluta e admite relativização em casos excepcionais, especialmente quando a alienação do bem garantidor for difícil, incerta ou mais onerosa, contrariando os interesses do credor.

Ademais, é de elementar conhecimento que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). Nessa linha de intelecção, não se pode perder de vista que, alegação de preferência de ordem de constrição sobre o bem dado em garantia hipotecária é norma instituída em benefício do credor e não para prejudica-lo a ponto de impedi-lo de penhorar outros bens, principalmente quando estes conferir maior liquidez.

Acerca do tema, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que a “
preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional,
notadamente se o bem dado em garantia real se apresente impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
”, a título ilustrativo o AgInt no REsp: 1778230 DF 2018/0293303-4, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 11/11/2019, Quarta Turma, Data de Publicação: 19/11/2019.

Nessa perspectiva, da análise da matrícula n.º 57.670, é possível perceber que há Hipoteca Cedular de 1.º Grau em favor do Banco do Brasil S/A em virtude da Cédula Rural Hipotecária n.º 40/05684-8 (ID. 39430015 – Execução). Portanto, dúvidas não há de que a garantia da Agravada é de 2.º grau.

Sob esse enfoque, não há como afirmar, com a clareza necessária, que o imóvel dado em garantia (matrícula n.º 57.670) será suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação, esse fato autoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora, uma vez que o bem dado em garantia, ao menos em princípio, se apresentou impróprio para satisfação do crédito.

Oportuno registrar que há fortes indícios de que o imóvel rural (matrícula n.º 57.670) dado em garantia hipotecária é explorado economicamente pelo Executado Daniel de Oliveira Costa, onde exerce atividade pecuária, conforme se denota do Ofício n.º 1.256 expedido pelo INDEA/MT
(ID. 63692921 e 63692937).

Por outro lado, os imóveis objeto de constrição deferida na decisão agravada (matrículas n.º 68.524 e n.º 68.525) já foram penhorados e avaliados em outro processo e estão aguardando a alienação por iniciativa particular, o que leva a crer que poderão ser mais facilmente convertidos em receita.

Diante das particularidades do caso, considerando que não se sabe ao certo se o bem dado em garantia será suficiente para satisfazer a dívida exequenda, bem como que a busca de ativos financeiros por meio do sistema
SisbaJud
resultou em valores irrisórios, neste momento, apresenta-se acertada a decisão agravada que determinou o reforço da penhora, de modo a permitir a constrição de outros bens a fim de dar prosseguimento à Execução.

A propósito, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULOS – PEDIDO DE LIBERAÇÃO REJEITADA PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE SE LIMITAR AO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PREFERÊNCIA QUE APENAS PODE SER INVOCADA PELO CREDOR – CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA –
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO § 3.º DO ARTIGO 835 DO CPC ADMITIDA
– INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES – MANTENÇA
– A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste
. Aplicar a regra do § 3.º do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor em garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido (TJ-PR – AI: 0067127-36.2020.8.16.0000, Relator: Hamilton Mussi Corrêa, 15.ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2021). Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE IMÓVEL INDICADO PELOS EXEQUENTES – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE RECAIR SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA – NÃO ACOLHIMENTO – HIPOTECA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO QUANDO PROPOSTA A EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 835, § 3.º, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELOS AGRAVADOS DE QUE A PENHORA DE IMÓVEL DIVERSO É MAIS APTA À SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO (TJ-PR – AI: 00211464720218160000, Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 02/08/2021, 17.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE EM CONTS BANCÁRIAS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE PEDIDO DE DESBLOQUEIO – Ausência de comprovação de impenhorabilidade do numerário bloqueado para justificar a liberação. Ônus que incumbe ao executado. Art. 834, § 3.º do CPC. Alegação de que a penhora deve recair sobre imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Constrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3.º do artigo 835 do CPC admitida.
Primazia da penhora em dinheiro, estabelecida pelo § 1.º do art. 835 do CPC. Interesse do credor.
Precedentes. Excesso de penhora. Avaliação do imóvel ainda não realizada. Análise de eventual excesso de constrição que deve ser realizada após a avaliação judicial. Art. 874, I, do CPC. Pretensão de desbloqueio do montante localizado por ser ínfimo frente ao total da dívida. Descabimento. Importância que pode ser abatida do débito e ressarcir prejuízo do exequente pelo inadimplemento. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR – AI: 0037745-61.2021.8.16.0000, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021) sem grifos no original

Não se pode perder de vista que a legislação processual preconiza no artigo 805 que a Execução deve seguir o modo menos oneroso ao devedor. A despeito disso, este princípio não deve ser analisado de forma isolada, de modo que outros interesses devem ser sopesados, notadamente os direitos do credor e a necessidade em satisfazer seu crédito.

Nesse compasso, ao meu sentir, o Juiz agiu com o costumeiro acerto ao deferir o reforço da penhora, eis que proporciona maior efetividade à Execução e atende de forma mais célere aos interesses do credor no intuito de satisfazer o crédito.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021